Tribunal: CARF
Processo: 10950.720050/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720050/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PATRICIA MARIA DO AMARAL LONGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PATRICIA MARIA DO
AMARAL LONGHI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Curitiva – DRJ/CTA –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência
R$ 366.583,60 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta
centavos) pela omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada no ano-calendário 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720050/2012-73
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720050/2012-73

Em sua impugnação (f. 107/119) alegou, em apertada síntese, que: (i) os
valores são provenientes de empréstimos efetuados pelo Sr. Antônio Bono Belascausas e pelas
empresas Jair Longhi EPP e Metais Rainha Ltda; (ii) as transferências de valores que
supostamente não teriam tido a origem comprovada foram efetuadas entre conta-correntes das
quais é titular; e (iii) a aplicação de multa de 75% (setenta e cinco por cento) é inconstitucional
por ser confiscatória, excessiva e desproporcional.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRESUNÇÃO.
RECEITA
OMITIDA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantidos em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE.
A multa aplicada nos moldes da legislação do imposto de renda
busca desencorajar a prática de novas condutas ilícitas do infrator,
sem qualquer afronta aos padrões de razoabilidade preconizados
pela Constituição Federal. (f. 132)

Em 11/03/2014 foi acostado o termo de perempção (f. 139) e dois dias mais
tarde interposto o recurso voluntário (f. 143/158), no qual fora replicadas as mesmas teses
lançadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar no mérito das razões recursais serão realizados alguns
apontamentos quanto à tempestividade do recurso.
Conforme relatado, em 11/03/2014 juntou-se aos autos documento atestando
que teria transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias sem que a interessada tivesse
apresentado recurso à instância superior. Sem nada dizer acerca da (in)tempestividade, maneja
recurso voluntário apenas 2 (dois) dias após a lavratura do termo de perempção.
Considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único
e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 7 de fevereiro de 2014 (sexta-feira)
– “vide” AR às f. 137 –, encerrando-se no dia 10 de março de 2014 (segunda-feira). O recurso
foi apresentado em 13 de março de 2014 (f. 143) quando já findo o trintídio legal.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720050/2012-73

Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital